Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735650-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA AGRAVADO: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0734505-69.2021.8.07.0001 ajuizada por ele em face de WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA e HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DA SILVA (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a fixação de obrigações de fazer e não fazer aos ora recorridos. Eis o teor do decisum questionado (ID. 30520703, p. 01-02): “(...) Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizado por LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA em desfavor de WEVERTON DENIS DE BRAGA DE SOUSA e HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DE SOUSA. Visando: “A concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300, caput, §§ 2o e 3o do CPC, para: i) quanto a obrigação de fazer, seja determinado ao requerido que repasse, imediatamente, a empresa BNE Aviação Intermediação de Negócios LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.o 37.307.968/0001-75 para a titularidade do requerente e assim possa efetuar a quitação da folha de pagamento de funcionários e fornecedores, ii) quanto a obrigação de não fazer, seja intimado o requerido para não praticar atos de administração e gestão da empresa BNE até que o mérito da ação seja julgado ou, alternativamente, até que sejam colhidos maiores informações e documentos, de modo a salvaguardar o direito autoral e preservar os interesses de eventuais terceiros prejudicados (entes federativos, instituições bancárias, credores, etc.) e, iii) independentemente da obrigação de fazer/não fazer, seja autorizado o pagamento dos funcionários e fornecedores para que a empresa continue em atividade, evitando assim, o desemprego dos colaboradores e o encerramento dos contratos vigentes”. Alega, em apertada síntese, que possui várias execuções trabalhistas e fiscais em razão da falência de sua empresa anterior, razão pela qual firmou com o primeiro réu contrato para que fosse aberta uma nova empresa e que o nome do requerido constasse no contrato social. Afirma que após alguns meses o requerido deveria se retirar do quadro social e dar lugar a outra pessoa a ser indicada pelo autor. Diz que o requerido está gerindo a empresa de forma temerária, tais como abertura de contas, demissão de funcionários, etc. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente. É que na presente fase processual não é possível aferir com a necessária certeza quanto ao vínculo entre as partes, já que a própria parte autora confessa que não figurou no quadro social da empresa devido às restrições que possuía em razão da falência de sua empresa anterior, o que, em tese, pode figurar ilegalidade, que não pode ser albergada pelo Poder Judiciário, devendo tal situação ser mais bem perquirida em cognição exauriente. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 30520697, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou com a ação na origem com a finalidade de compelir os recorridos a transferir a titularidade da pessoa jurídica BNE Aviação Intermediação de Negócios LTDA para o seu nome e, com isso, permitir que sejam quitados os débitos trabalhistas e de fornecedores desta empresa, bem como para que fosse imposto uma obrigação de não fazer a eles para que não mais praticassem atos de administração e gestão da aludida empresa até o julgamento do mérito (p. 03); b) a empresa em questão está em situação de extrema vulnerabilidade e o indeferimento da tutela tem o condão de acarretar no encerramento de suas atividades (p. 05); c) “o recorrente tentou obter o cumprimento da obrigação por parte do recorrido inúmeras vezes, marcando diversas reuniões no escritório de seus advogados, mantendo-se uma boa relação negocial e amigável, sendo necessária, neste momento, a intervenção estatal, para que seja determinando que o recorrido repasse, imediatamente, a empresa ao seu verdadeiro proprietário”, o qual possui posse direta da coisa (p. 07-08); d) os agravados estão praticando atos que estão causando prejuízos ao agravante, tais como “i) tomada de empréstimos sem autorização do proprietário; ii) negociação de contratos eivados de anulabilidade, iii) recebimento de valores de forma indevida e sem a devida prestação de contas, iv) emissão de notas fiscais sem o repasse dos valores à conta da empresa, v) saque indevido de valores, vi) abertura indevida de contas bancárias (conta corrente, poupança, conta digital, etc.), vii) administração irregular da sociedade, viii) demissão de funcionários, ix) encerramento de contas bancárias, dentre outros motivos que ainda são desconhecidos.”; e) “em virtude da falência de sua antiga empresa Punta Transportes, inscrita no CNPJ sob o n.o 09.159.570/0001-01, atingida por inúmeras execuções trabalhistas e dívidas fiscais, impediram que o recorrente figurasse, momentaneamente, como sócio da sua própria empresa BNE Aviação Intermediação de Negócios LTDA (...) o que lhe fez tomar uma atitude impensada – efetuar a compra da empresa de cobrança do recorrido.” (p. 09-10) Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para deferir a tutela pretendida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida conceder a tutela de urgência, nos moldes pretendidos (p. 09 e 12-13). Preparo realizado (ID. 30520708 e 30521859). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra comprovada de plano, existindo a patente necessidade de dilação probatória para esclarecimentos adicionais sobre a realidade fática da pessoa jurídica em questão, mormente por se tratar de uma situação que envolve a existência de sócio irregularmente oculto e aparentemente proibido de exercer atividade empresarial em decorrência de falência de outra pessoa jurídica da qual era sócio administrador, como expressamente reconhece em suas razões recursais (ID. 30520697, p. 09-10). Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se mostra presente, pois as obrigações trabalhistas e contratuais indicadas pelo autor/agravante possuem, como devedora, a pessoa jurídica da qual não é formalmente sócio (ID. 30523466, p. 95-109), inexistindo, de forma segura, elementos que possam evidenciar prejuízos imediatos ao seu patrimônio que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora